Tribunal: TCU
Processo: 007.330/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas à Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul, por meio do Acórdão 8.376/2019-Primeira Câmara, item 9.6 e subitens, no âmbito do processo TC 027.634/2015-9.

Inteiro teor:
Acórdão 4387/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.6 do Acórdão 8376/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do processo de prestação de contas anual da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso do Sul (SR-Incra/MS), relativa ao exercício de 2014 (TC Processo 027.634/2015-9 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres uníssonos da unidade instrutiva emitido nos autos às peças 31 a 33, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida expedida pelo item 9.6 do Acórdão 8376/2019-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 027.634/2015-9 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33, 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.330/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato Grosso do Sul (SR-Incra/RS). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.